Tribunal: TJDFT
Processo: 0736980-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736980-64.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ELLEN CHRISTINA LINO LIMA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, com pedido de efeito suspensivo, em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, na ação de obrigação de fazer c/c danos morais c/c pedido de tutela de urgência no 0717963-79.2022.8.07.0020 ajuizada contra si por ELLEN CHRISTINA LINO LIMA, deferiu a tutela de urgência, a fim de determinar que a ré autorize e custeie à autora o tratamento com o medicamento IMUNOGLOBULINA HUMANA 5.0g e os demais, conforme receituário médico, sob pena de multa. A agravante descreve que há contrato válido firmado entre as partes, porém, afirma que a doença da qual padece a autora não está discriminada na bula do medicamento requerido. Alega que o rol taxativo da ANS exclui a cobertura dos medicamentos off-label, em razão da sua experimentalidade, devendo ser observada estritamente a diretriz de utilização (DUT). Argumenta que a negativa para o fornecimento da solicitação da paciente se deu em estrita conformidade com as estipulações contratuais, com a Lei dos Planos de Saúde e com as diretrizes estabelecidas pela ANS (Agência Nacional de Saúde), razão pela qual não haveria irregularidades e a recusa decorreria de exercício regular de direito. Aponta que o fornecimento de tratamento pelo plano de saúde estaria subordinado às disposições legais e contratuais, sob pena de desequilíbrio das contraprestações. Cita jurisprudência que ampara a sua tese e postula seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, uma vez que foram não comprovados os requisitos autorizadores da antecipação de tutela na origem. No mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se decisão agravada. A recorrente comprova o recolhimento do preparo (Id no 40863509 e 40863510) É o relato do necessário. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere ao caráter taxativo ou exemplificativo do rol da Agência Nacional de Saúde, em 8 de junho de 2022, a 2a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça julgou os recursos EREsp 1886929 e EREsp 1889704, estabelecendo os seguintes parâmetros: “1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.” A toda evidência os referidos precedentes indicam tendência em pacificar a controvérsia até então existente no âmbito da Corte Superior. Entretanto, não possuem efeito vinculante, por não se tratar de julgados sob o rito de recurso repetitivo, previsto no art. 1.036 do Código de Processo Civil[1]. Desse modo, à míngua de vinculação obrigatória e imediata dos recentes precedentes da c. Corte Superior, firma-se o entendimento no sentido de que o médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não sendo razoável negar ao segurado o acesso à técnica mais apropriada a seu quadro, obrigando-o a aceitar método diverso. A propósito, a 3a Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento recente do AgInt no REsp 1949033/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, decidiu em sentido oposto aos precedentes acima citados (EREsp 1886929 e EREsp 1889704), confira-se: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DA OPERADORA SOB O ARGUMENTO DE QUE O TRATAMENTO PRESCRITO NÃO POSSUI COBERTURA CONTRATUAL. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. USO DOMICILIAR. MÉTODO PRESCRITO PELO MÉDICO. RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O entendimento dominante nesta Corte é de que é abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar e independentemente de figurar no rol da ANS, tendo em vista a natureza meramente exemplificativa deste.
3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp no 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.949.033/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).” No caso, a autora/agravada buscou a condenação da GEAP Autogestão em Saúde à obrigação de custear o fármaco imunoglobulina humana 5.0g para tratamento da patologia de Síndrome da Pessoa Rígida. Ressaltou a urgência da utilização da referida medicação, diante da crise provocada pela patologia, tendo em vista ter sido refratária em relação a outros medicamentos e pela melhora que teve no quadro de saúde anteriormente quando usou o fármaco. O juízo de piso analisou minuciosamente o contexto fático e jurídico aplicável ao caso em comento, razão pela qual se transcreve os judiciosos fundamentos, in verbis: “Com efeito, o documento de ID 139239677 evidencia a relação contratual entre as partes. Há prova inequívoca de que a parte requerente sofre com quadro de Síndrome da Pessoa Rígida Soronegativa. Consta do relatório médico de ID 139239693 de lavra da Dr. Thiago F Junqueira (CRM 14667-BA), que: ‘Ellen Christina Lino Lima, 41 anos, portadora do CPF 874.371.471-49, vem em atendimento presencial e por telemedicina tendo como suspeita principal a Síndrome da Pessoa Rígida soronegativa. Ellen foi atendida muito recentemente em crise álgica há alguns dias com piora nas 24h, associada a espasmos musculares, de forma que foi encaminhada à internação de urgência. Faz uso de Diazepam 10 mg, Pregabalina 150mg, Baclofeno 30mg, Duloxetina 60 mg, tendo iniciado ciclo com imunoglobulina intravenosa 2g/kg em 04/09/22, fracionada em 5 dias consecutivos, de acordo com melhores evidências disponíveis. Não há até o momento terapia com aprovação em bula para sua condição, de forma que os tratamentos, como muitas vezes ocorrem em medicina, se dá baseado nas melhores evidências científicas e experiência clínica. Não há terapia alternativa melhor em seu caso para tratamento imunobiológico, sendo a indicação e protocolo para Síndrome da Pessoa Rígida baseada em publicações como a de Bose S, Thompson JP, Sadalage G e t al. Quantitative Assessment of Response to Long-Term Treatment with Intravenous Immunoglobulin in Patients with Stiff Person Syndrome. Mov Disord Clin Pract. 2021;8(6):868-874). Ellen inclusive fez o primeiro ciclo da medicação, necessitando manter por 3 a 6 meses para se observar resposta clínica.’ Ao ID 139242898 o Dr. Acary B Oliveira – CRM 42703, discorre sobre o quadro clínico da parte autora e requer, em regime de urgência, o tratamento com referido medicamento. A parte ré recusou o fornecimento do medicamento sob argumento de que ‘....após análise das solicitações 439838550 e 439928480, procedimento 90093194 - IMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL IV - FLEBOGAMMA 5% DIF (RESTRITO HOSP.) 5 G SOL. INJ. FA 100 ML, foram negadas considerando que a indicação clínica informada não consta descrita na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label), dessa forma, conforme o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, atualizada pela RN 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, não possui obrigatoriedade de cobertura. Sendo assim, sugerimos verificar com o seu médico outra alternativa de tratamento. (ID 139239681).’ No caso, considerando a necessidade de maiores esclarecimentos sobre a questão este Juízo se utilizou de consulta ao NAT-JUS Nacional, conforme orientação do CNJ no seguinte enunciado: ‘ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)’ ‘ENUNCIADO No 83 Poderá a autoridade judicial determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a juntada ao processo de documentos de evidência científica (nota técnica ou parecer) disponíveis no e-NatJus (CNJ) ou em bancos de dados dos Núcleos de Assessoramento Técnico em Saúde (NATS) de cada estado, desde que relacionados ao mesmo medicamento, terapia ou produto requerido pela parte.’ ‘E o que é o NAT-JUS Nacional? O conceito retiramos do próprio site do CNJ (https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/forum-da-saude-3/nat-jus-nacional/): ‘Com o objetivo de disponibilizar mais um instrumento de auxílio para os magistrados com competência para processar e julgar ações que tenham por objeto o direito à saúde, inclusive durante o plantão judicial, no final do ano de 2018 foi firmado o segundo termo de cooperação entre o CNJ e o Ministério da Saúde, que tem como objeto proporcionar às assessorias dos Tribunais de Justiça (TJ) e Tribunais Regionais Federais (TRF), por meio de consultoria à distância, suporte técnico para a avaliação, sob o ponto de vista médico, das demandas judiciais relacionadas com a atenção à saúde com pedido de tutela antecipada sob a alegação de urgência médica – NAT-JUS Nacional. O Nat-Jus Nacional é uma ferramenta que foi agregada ao sistema e-NatJus, que também fica hospedada no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, por meio da qual os magistrados de todo o país poderão contar com o serviço de diversos profissionais de saúde, durante 24 horas, sete dias por semana. Os profissionais de saúde avaliarão as demandas de urgência, conceito este que segue protocolos médicos e, com base nas melhores evidências científicas disponíveis, fornecerão o respaldo técnico necessário para atestar se a demanda é de fato urgente (com base nos protocolos médicos, nos termos ditos acima) e qual a base científica a embasar o pedido.’ No caso, há um grande banco de dados com possibilidade de consulta pública, em que se retiram diversos pareceres a respeito das mais variadas doenças e seus prováveis tratamentos. A intenção não é desmerecer o trabalho do médico assistente, se o caso. Ao revés, é reforçá-lo, caso o tratamento indicado, de fato, já tenha sido objeto de estudo pelo referido órgão. No caso em questão, a pesquisa realizada por este Juízo verifica-se que o medicamento Imunoglobulina Humana é recomendado para o caso (Síndrome da Pessoa Rígida - "Stiff man" ou “Stiff Person Syndrome”) , caso da autora. De início cito o contido na NOTA TÉCNICA 57618: ‘A síndrome da pessoa rígida (SPS) é uma doença rara do sistema nervoso central, caracterizada por rigidez e espasmos musculares dolorosos desencadeados por estímulo de músculos predominantemente axiais e proximais dos membros. Foi descrito pela primeira vez em 1956 por Frederick Moersch e Henry Woltman com base em uma série de casos de 14 pacientes com rigidez flutuante progressiva da coluna vertebral, abdominal e músculos da coxa. Essa condição era anteriormente chamada de síndrome do homem rígido e também é conhecida como síndrome de Moersch-Woltman. A classificação clínica atual de SPS inclui: SPS clássico,Variantes parciais de SPS Encefalomielite progressiva com rigidez e mioclonia (PERM). SPS clássico é a forma clínica mais comum, presente em 70 a 80% dos pacientes com SPS. Está associada a anticorpos anti-descarboxilase do ácido glutâmico (anti-GAD). A condição tem um início insidioso com piora gradual ao longo do tempo e geralmente leva à invalidez permanente e, em alguns casos, à mortalidade. O SPS pode coexistir com outras doenças autoimunes, incluindo Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM-1), doença autoimune da tireoide, anemia perniciosa, doença celíaca, vitiligo. Há evidências crescentes da etiologia imunomediada desse transtorno. A identificação de anticorpos associados e comorbidades comuns com outras doenças autoimunes e malignidades tem sido importante para uma melhor compreensão dos mecanismos da doença e abordagens de tratamento. As opções de tratamento para SPS podem ser divididas em duas categorias principais: sintomático e modificador da doença ou imunoterapia.Essas linhas de terapia são comumente usadas em combinações, dependendo da gravidade da doença. O manejo sintomático é um padrão de terapia inicial e se concentra na diminuição da rigidez e espasmos musculares dolorosos. É alcançado com o uso de medicamentos que promovem os efeitos do GABA, como benzodiazepínicos, baclofeno, gabapentina e vigabatrina. O diazepam é conhecido por ser um agente sintomático de primeira linha para pacientes com SPS. Ainda assim, não é incomum desenvolver tolerância e dependência aos benzodiazepínicos ao longo do tempo, resultando na perda de seus efeitos benéficos. O baclofeno intratecal também é usado com eficácia em alguns pacientes. Outros relaxantes musculares comumente usados incluem dantroleno e tizanidina. O manejo dos sintomas também inclui o tratamento de convulsões coexistentes e comorbidades psiquiátricas com medicamentos antiepilépticos e antidepressivos, respectivamente. A terapia modificadora da doença é um tratamento imunomodulador específico que visa reduzir ou remover autoanticorpos. A imunoglobulina intravenosa (IVIG) é comprovadamente a imunoterapia mais eficaz no SPS, promovendo uma melhora clínica por até 1 ano após um curso padrão de cinco sessões. Ao contrário da IGIV, o benefício da plasmaférese ainda não está totalmente estabelecido e a maioria dos pacientes demonstra apenas uma melhora temporária ou nenhuma melhora dos sintomas. A eficácia dos corticosteroides é controversa no SPS. Rituximabe, um anticorpo monoclonal contra o antígeno CD20 em células B, forneceu um benefício de longa duração em ensaios não randomizados. O uso de outros agentes imunomoduladores, incluindo micofenolato de mofetil, azatioprina, ciclofosfamida, ciclosporina, tacrolimo e sirolimo, é relatado com efeitos variáveis. 1,2,3,4,5,6 O prognóstico para pacientes com SPS depende de múltiplos fatores, incluindo apresentação clínica, longitude dos sintomas, processo neoplásico coexistente e resposta à terapia. É crucial iniciar a terapia em tempo hábil para prevenir ou diminuir a progressão e evitar complicações em longo prazo. A maioria dos pacientes melhora com medicamentos, porém flutuações precipitadas por estressores físicos e emocionais ainda ocorrem. Apesar da disponibilidade de várias opções de tratamento, alguns pacientes com SPS apresentam progressão da doença ao longo do tempo, levando a anormalidades ortopédicas permanentes, e incapacidade de andar. Em um estudo longitudinal, apenas 19% dos pacientes poderiam trabalhar após 4 anos de acompanhamento. Os pacientes relatam uma redução acentuada da qualidade de vida devido a limitações físicas e sociais. Pacientes com SPS têm maior risco de desenvolver problemas ortopédicos, como hiperlordose lombar, deformidades articulares e atrofias musculares, levando a uma postura anormal e anormalidades da marcha com risco aumentado de queda. À medida que a doença progride, estímulos táteis e auditivos inesperados podem desencadear a ocorrência de insuficiência autonômica com taquicardia, hipertensão e hipertermia. 1 Os pacientes com SPS experimentam ansiedade e depressão severas devido a fobias de quedas ou incapacidade de completar até mesmo tarefas físicas simples. Pacientes com sintomas significativos que não melhoram concomitantemente com a sintomatologia física precisam de suporte clínico e psicológico em casa e no trabalho. Suas fobias geralmente levam à depressão ou, às vezes, ao vício em drogas como benzodiazepínicos ou narcóticos, destacando a necessidade de cuidados multifatoriais. 2 Entre as reações adversas, as mais comuns são as relacionadas à infusão. Em geral, eventos adversos são menores e ocorrem em não mais de 10% dos pacientes. Os mais comuns incluem dor de cabeça leve a moderada que responde a medicamentos antiinflamatórios não esteroides, febre, calafrios, mialgia e dor no peito ou nas costas que ocorrem durante as primeiras horas da infusão e geralmente respondem interrompendo a infusão por 30 minutos e retomá-lo em um ritmo mais lento. Fadiga pós-infusão, febre ou náusea também podem ocorrer e durar por até 24 horas. Em um grande estudo retrospectivo baseado em evidências de todos os ensaios realizados em doenças neuromusculares, dores de cabeça ocorreram em 16,6% dos pacientes, febre em 6,6%, hipertensão em 4,6%, calafrios em 3,3% e náuseas em 3,2% . Reações raras e mais sérias incluem eventos tromboembólicos, como acidentes vasculares cerebrais, embolia pulmonar ou infarto do miocárdio.’ ‘(...) Tecnologia: IMUNOGLOBULINA HUMANA Conclusão Justificada: Favorável Conclusão: Considerando o diagnóstico do requerente, de Síndrome da Pessoa Rígida, devidamente comprovado por exames complementares; Considerando que se trata de doença progressiva e que o requerente vem experimentando aumento da frequência das crises, com intenso sofrimento e prejuízo psicológico e na sua qualidade de vida; Considerando que o requerente faz uso de medicamentos para o tratamento sintomático dos espasmos e rigidez muscular, sem, entretanto apresentar melhora clínica; Considerando que a progressão da doença ao longo do tempo pode levar a anormalidades ortopédicas permanentes e incapacidade de andar, além de redução acentuada da qualidade de vida devido a limitações físicas e sociais, ansiedade e depressão; Considerando que, conforme evidências em literatura científica, quando os medicamentos sintomáticos são insuficientes, a associação da imunoterapia é recomendada e a imunoglobulina intravenosa (IVIG) é comprovadamente a imunoterapia mais eficaz na Síndrome da Pessoa rígida, promovendo uma melhora clínica por até 1 ano após um curso padrão de cinco sessões. Considerando que as indicações em bula do medicamento conforme registro na ANVISA e as evidências em literatura científica demonstram que o requerente poderá se beneficiar do uso do medicamento solicitado.’ Veja-se, portanto, que a autora já foi submetida a terapias anteriores e que o medicamento solicitado é também indicado para o tratamento da doença que acomete a autora. Com efeito, ao menos nessa análise perfunctória, a negativa se afigura como ilegal, daí a probabilidade do alegado direito do autor. Esse acervo documental e jurisprudencial convence-me da probabilidade do direito da parte autora, no sentido de que, de fato, sendo ela beneficiária de plano de saúde, é dever da requerida custear-lhe o tratamento necessário, incluindo o fornecimento de medicamentos que foram recomendados pelo seu médico assistente, sendo, no caso, o único tratamento que restou para seu caso, considerando a agressividade da doença, sob pena de negar vigência ao contrato entre si firmado. O deferimento da medida também não acarreta risco de irreversibilidade, pois os custos não autorizados poderão ser recompostos monetariamente, em caso de improcedência desse pedido, sendo certo que o não uso desses medicamentos é que poderão acarretar danos e certamente agravarem a saúde da autora ou até mesmo a vida. Ressalte-se, por fim, a tese n. o 4 definida por ocasião do julgamento dos EREsps 1.886.929 e 1.889.704 no STJ com a seguinte redação: ‘4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.’ Destarte, considerando a existência de estudos pelo NAT-JUS recomendando a utilização do referido medicamento para o caso da autora, o deferimento do pedido é medida que se faz premente.” Nesse contexto, em cognição incipiente, não se entende demonstrada a probabilidade do direito em favor da recorrente. Ademais, não se verifica presente o pressuposto do perigo da demora nas razões da agravante para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, caso se sagre vencedora ao final da demanda, poderá ser ressarcida dos eventuais valores despendidos para o cumprimento da tutela antecipatória deferida na origem. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. [1] Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça. § 1o O presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal selecionará 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia, que serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso. § 2o O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso especial ou o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento. § 3o Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 2o caberá apenas agravo interno. § 4o A escolha feita pelo presidente ou vice-presidente do tribunal de justiça ou do tribunal regional federal não vinculará o relator no tribunal superior, que poderá selecionar outros recursos representativos da controvérsia. § 5o O relator em tribunal superior também poderá selecionar 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia para julgamento da questão de direito independentemente da iniciativa do presidente ou do vice-presidente do tribunal de origem. § 6o Somente podem ser selecionados recursos admissíveis que contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida. Brasília/DF, 10 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator